Tribunal: TJSP
Processo: 2139351-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de levantamento de penhora. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção, ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Matéria de competência de uma das Câmaras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de levantamento de penhora. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção, ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Dicção do Artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.